Tribunal: STF
Processo: RE 199096
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência: descabimento contra
decisão proferida em julgamento de agravo regimental: incidência da
Súmula 599, repetidamente reafirmada pelo plenário e hoje reforçada
pela nova redação do art. 546, II, C.Pr. Civil (cf. L. 8.950/94).